Tribunal: TJES
Processo: 5005313-39.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005313-39.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA GALON ELLER
RECORRIDO: BANCO INBURSA S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5005313-39.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANA MARIA GALON ELLER.

RECORRIDO:
BANCO INBURSA S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL E AOS REGISTROS INTERNOS DO BANCO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ANA MARIA GALON ELLER contra a sentença que acolheu a preliminar de incompetência do juízo e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, reconhecendo a complexidade da demanda pela necessidade de produção de prova pericial para apurar a autenticidade da contratação impugnada.

2.

Em suas razões recursais,

a recorrente sustenta a desnecessidade de perícia, requerendo a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar o banco à restituição em dobro e danos morais.

3.

A controvérsia centra-se na validade de um contrato de crédito consignado, cuja avença a parte autora nega, alegando fraude. O ponto central da discussão, portanto, é a autenticidade e validade dos meios digitais de comprovação da manifestação de vontade utilizados pela instituição financeira, a qual, para demonstrar a regularidade, junta documentos e telas de sistema que supostamente comprovam a operação por meio eletrônico, envolvendo o uso de senha, biometria, geolocalização ou outro terminal eletrônico, o que é praxe em operações digitais.

4.

A impugnação expressa da autora à veracidade e validade dos registros internos apresentados pela ré impõe a análise da complexidade probatória. A pretensão aduzida não pode ser processada na seara dos Juizados Especiais, visto que para a justa e correta solução do litígio, é essencial a realização de perícia digital ou grafotécnica.

5.

Esse exame é imprescindível para apurar, com o devido grau de certeza técnica, a autoria e a integridade da manifestação de vontade no ambiente virtual. Somente a prova pericial poderá elucidar se a contratação foi legitimamente realizada pela parte autora — confirmando-se a higidez dos registros de autenticação (como IP, geolocalização e
device ID
) — ou se a operação decorreu de fraude digital ou falha de segurança, não sendo possível a este juízo, sem auxílio técnico, validar ou descartar a eficácia probatória dos
logs
apresentados.

6.

Nesse contexto, a produção de prova técnica especializada, necessária para auditar a cadeia de custódia dos dados, a integridade do sistema e a segurança do meio de autenticação digital, reveste-se de complexidade incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade e celeridade que regem o rito da Lei n.º 9.099/95.

7.

Desse modo, a sentença deve ser mantida, visto que a complexidade da prova afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95.

8.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,

mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

9.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)